Tribunal: TJSP
Processo: 1006885-98.2023.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Recurso da autora - Pedido de desistência – Homologação.
Recurso do réu - Juros de mora - Redução do percentual - Inadmissibilidade - Aplicação do art. 28, § 1o, inc. III da Lei 10.931/04 e Súmula 379 do STJ - Determinada a manutenção do percentual de juros

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Recurso da autora - Pedido de desistência – Homologação.
Recurso do réu - Juros de mora - Redução do percentual - Inadmissibilidade - Aplicação do art. 28, § 1o, inc. III da Lei 10.931/04 e Súmula 379 do STJ - Determinada a manutenção do percentual de juros moratórios contratado. Sentença reformada para julgar-se improcedente o pedido.
Recurso do réu provido e recurso da autora prejudicado, ante desistência homologada.